Tribunal: TJES
Processo: 5001910-31.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001910-31.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MARIA DUTRA DE JESUS PATRICIO

APELADO: ANDERSON DA SILVA LEOPOLDINO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO REGISTRO. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do STJ, “
carece de ação o autor que, ao propor a ação petitória, não comprova o domínio sobre a área pleiteada, apresentando tão somente escritura pública ainda não registrada no registro de imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil
”(
AgInt no REsp n. 1.637.951/AM
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024);

2. Ausente a prova de registro da escritura de compra e venda do imóvel, não há demonstração da propriedade apta a embasar a ação reivindicatória e justificar o interesse processual;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5001910-31.2022.8.08.0026

Apelante: Ângela Dutra de Jesus Patrício

Apelado: Anderson da Silva Leopoldino

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Ângela Maria Dutra de Jesus Patrício contra a sentença de ID 14756475, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, nos autos da ação reivindicatória ajuizada por Anderson da Silva Leopoldino, na qual o magistrado de origem julgou o pedido procedente para imitir o autor na posse do imóvel descrito na inicial, consolidando os efeitos da liminar e resolvendo o mérito da demanda nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões (ID 14756478), pretendendo a reforma da sentença, sustenta, em síntese, a apelante que: (a) exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel há mais de duas décadas, fazendo jus ao reconhecimento da usucapião; (b) a escritura pública apresentada pelo apelado não teria eficácia jurídica, por ter sido emitida por terceiro sem legitimidade; (c) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal, tendo o rol de testemunhas sido apresentado antes da audiência; (d) a sentença teria desconsiderado os documentos e indícios probatórios que indicam a posse prolongada da apelante; (e) pede, por fim, a anulação da sentença para reabertura da instrução ou, alternativamente, o reconhecimento da usucapião e a improcedência da demanda.

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (ID 14756481).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Anderson da Silva Leopoldino, para imiti-lo na posse do imóvel descrito na inicial, consolidando os efeitos da liminar e resolvendo o mérito da demanda nos termos do art. 487, I, do CPC. Na mesma decisão, condenou a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, no entanto, a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade concedida.

Para fundamentar seu inconformismo, sustenta a apelante, em síntese: (a) que exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel há mais de duas décadas, fazendo jus ao reconhecimento da usucapião; (b) que a escritura pública apresentada pelo apelado não teria eficácia jurídica, por ter sido emitida por terceiro sem legitimidade; (c) que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal, tendo o rol de testemunhas sido apresentado antes da audiência; (d) que a sentença teria desconsiderado os documentos e indícios probatórios que indicam a posse prolongada da apelante; (e) requer, por fim, a anulação da sentença para reabertura da instrução ou, alternativamente, o reconhecimento da usucapião e a improcedência da demanda.

Em que pese o § 4º do art. 357 do CPC estabelecer que cabe ao juiz a indicação do prazo para apresentação do rol de testemunhas, não podendo ultrapassar 15 (quinze) dias, na sua omissão aplica-se o prazo de 5 (cinco) dias previsto no § 3º do art. 218 do CPC.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a apresentação do rol não observa o prazo legal.

Por sua vez, c
onforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
o ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu
”
(REsp n. 1.060.259/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017.)

Conforme dispõe o art. 1.227 do Código Civil, “
Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.
”

Assim, a propriedade, nos termos do art. 1.245, somente se transfere “
mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis
”.

No caso, constata-se que o apelado lastreou sua pretensão petitória em escritura de compra e venda (ID 14756376) desacompanhada da certidão de ônus do imóvel, o que impede apurar a legitimidade da cadeia de transmissão, como também se a respectiva escritura foi devidamente averbada na matrícula do imóvel.

Nesse ponto, conforme jurisprudência do STJ, “
carece de ação o autor que, ao propor a ação petitória, não comprova o domínio sobre a área pleiteada, apresentando tão somente escritura pública ainda não registrada no registro de imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil
”(AgInt no REsp n. 1.637.951/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024).

No mesmo sentido, é a jurisprudência do TJES:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE REGISTRAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação reivindicatória, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de falta de interesse de agir, por ausência de comprovação da propriedade registral dos imóveis objeto da demanda . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a escritura pública de compra e venda, desacompanhada de registro no Cartório de Registro de Imóveis, é suficiente para comprovar a propriedade dos imóveis reivindicados; (ii) estabelecer se a juntada de documentos comprobatórios da titularidade na fase recursal é admissível . III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A propriedade de imóveis somente se transfere mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme dispõem os arts . 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil, sendo a escritura pública de compra e venda, desacompanhada do respectivo registro, insuficiente para comprovar a titularidade dominial. 4 . A ação reivindicatória exige a comprovação da titularidade registral do bem imóvel, não sendo possível o manejo dessa ação sem que o autor demonstre ser o proprietário registrado, conforme sedimentada jurisprudência do STJ (AgInt no REsp n. 1.637.951/AM) . 5. A juntada de documentos novos em sede recursal é admissível apenas quando destinados a provar fatos supervenientes ou desconhecidos no momento da propositura da ação, nos termos do art. 435 do CPC. Ademais, a certidão do registro do imóvel é documento indispensável ao ajuizamento da ação e deveria ter sido apresentada na fase inicial, sendo sua juntada posterior inadmissível (art . 434 do CPC). 6. A preclusão impede a apresentação de provas essenciais em momento processual inoportuno, devendo o autor instruir adequadamente a petição inicial, conforme o art. 434 do CPC . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A comprovação da titularidade registral do imóvel é condição indispensável ao ajuizamento de ação reivindicatória . A escritura pública de compra e venda desacompanhada de registro não comprova a propriedade do bem imóvel. A juntada de documentos novos em sede recursal não é admissível quando se tratar de documentos indispensáveis à propositura da ação. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1 .227 e 1.245; CPC, arts. 434 e 435. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n . 1.637.951/AM, rel. Min . Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/8/2024; TJES, Apelação Cível n. 5004591-23.2021 .8.08.0021, rel. Des . Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16/5/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00073538520038080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Ausente, portanto, a prova de registro da escritura, não há demonstração da propriedade apta a habilitar a ação reivindicatória e justificar o interesse processual.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para, reformando a sentença, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Condeno o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 15.09.2025 a 19.09.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para melhor apreciar as nuances do caso.

Da análise detida das provas produzidas no feito, não vejo como me distanciar da conclusão alcançada pela e. Relatora, no sentido de julgar procedente a pretensão petitória do autor.

Portanto, acompanho integralmente o voto de Relatoria.